Tribunal: TJES
Processo: 5044008-03.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044008-03.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BAHIENSE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RECORRIDO: ELY JOAQUIM SOARES FERREIRA JR e outros

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5044008-03.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível (Justiça Volante)

RECORRENTE:
BAHIENSE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RECORRIDO:
ELY JOAQUIM SOARES FERREIRA JR, JOAO PAULO PASSALINI FERREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE COLIDE NA TRASEIRA. DEVER DE DISTÂNCIA. ART. 29, III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1).
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, suscita o Réu, ora Recorrido, suposta intempestividade e ausência de preparo adequado do recurso interposto pela parte
ex adversa
, pugnando, no mérito, pelo seu não provimento.

(2). De início, no que se refere à tempestividade recursal, observa-se que resta certificado pela Secretaria do Juízo de origem o correto cumprimento do referido requisito de admissibilidade, sendo certo ainda que o prazo da Recorrente somente se findaria em 08/07/2024, não havendo que se cogitar, portanto, a intempestividade do recurso.

(3). Quanto ao suposto recolhimento equivocado do preparo recursal, verifico que esse foi realizado de maneira adequada, tendo em vista o ato processual a ser praticado (interposição de recurso inominado), inexistindo razão para que se conclua pela insuficiência do preparo.

(4). No mérito, com razão a Recorrente. Efetivamente, da análise dos autos, extrai-se que o veículo conduzido pela parte recorrida colidiu na traseira do veículo do Recorrente. Nesse ponto, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“aquele que sofreu a batida na traseira de seu veículo tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro”
(AgRg no AREsp 572.430/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 23/04/2015).

(5). Nesse sentido também, inclusive, já decidiu o E. TJES: “
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ILIDIDA. RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência impõe presunção de culpa a quem colide na traseira. 2. Embora as provas constantes dos autos não sejam suficientes à demonstração da efetiva dinâmica do acidente, deve-se presumir a culpa do veículo que colide na traseira de outro, sem observar o dever de guardar distância de segurança, em desrespeito às regras de trânsito
. 3. A autoridade policial, a despeito de ter consignado que os dados consignados no BOAT eram de responsabilidade do autor-apelante, teve o cuidado de observar que as avarias do veículo eram todas na parte trás (“parachoque traseiro + tampa traseira + lanterna traseira direita + painel traseiro”), robustecendo a narrativa de colisão traseira. 4. Considerando inexistirem provas infirmando a colisão traseira, deve recair sobre o réu-apelado a responsabilidade pelos danos causados. 5. “Em sede ação de reparação de danos decorrentes de acidente de veículos, os orçamentos apresentados pelo autor possuem idoneidade como parâmetros para a fixação do quantum indenizatório, devendo o julgador adotar o menor valor apresentado”. (TJES, Classe: Apelação, 024060000825, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2016, Data da Publicação no Diário: 23/03/2016). 6. Recurso provido.
”

(TJES, Apelação, 0001138-74.2017.8.08.0012, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2023).

(6). Nesse sentido, diante da ausência de qualquer prova apta a afastar a presunção de culpa que recai sobre o condutor que colide na traseira do veículo à sua frente, há que se concluir pela culpa exclusiva dos Recorridos quanto ao sinistro ocorrido, razão pela qual devida a sua condenação em danos materiais no montante requerido pelo Recorrente (R$ 16.163,55).

(7).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença,
condenando os Recorridos, solidariamente, em danos materiais
, devendo
pagar
ao Recorrente o valor de
R$
16.163,55
, acrescido de correção monetária a partir do efetivo prejuízo e de juros legais de 1% ao mês a contar da citação.

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)